Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703112-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JC MAX IMOBILIARIA LTDA IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdãos proferidos nos autos do agravo de instrumento n. 0701641-39.2024.8.07.9000, nos quais a 1a Turma Recursal afastou a alegação de intempestividade do recurso, reconhecendo a interrupção do prazo recursal em razão da oposição de embargos de declaração. Foram impugnados, especificamente, os acórdãos de IDs 64333150, 68310094 e 71240248. Após a interposição de recurso extraordinário, foi certificado o trânsito em julgado do feito em 22/07/2025. É o relatório. Decido. O mandado de segurança não se presta à desconstituição de decisão judicial acobertada pela coisa julgada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca da matéria ao editar a Súmula n. 268, que assim estabelece: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Ademais, na esfera de competência dos Juizados Especiais, o mandado de segurança não pode ser admitido como substituto recursal. No caso, é incontroverso que o trânsito em julgado do acórdão impugnado ocorreu em 22/07/2025, enquanto a impetração somente se deu em 21/11/2025. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mandado de segurança por ser manifestamente inadmissível. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito